Tribunal: STJ
Processo: 0627620-56.2024.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996241 - CE(2025/0268533-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CE035179
BIANCA BIANCHI DO NASCIMENTO - DF072685
AGRAVADO
: SILVANA ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO
: ANTÔNIO HAROLDO GUERRA LÔBO - CE015166
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489
E
1.022
DO

DEVER
DE
INFORMAÇÃO.

CPC/2015.
CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA
DE
JUROS.
AUSÊNCIA
DE
ESPECIFICAÇÃO DA TAXA APLICÁVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
negar provimento ao recurso especial. A parte agravante alegou omissão no acórdão
recorrido quanto à análise de questões necessárias ao deslinde da controvérsia,
especialmente sobre a existência de erro de premissa relacionado à capitalização diária
de juros remuneratórios no contrato.
2. O Tribunal de origem, ao analisar o contrato, concluiu pela existência da previsão de
capitalização diária de juros remuneratórios, mas pela ausência da especificação da taxa
correspondente, o que foi considerado como violação do dever de informação e
descaracterização da mora do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido
quanto à análise de questões suficientes para alterar suas conclusões, especialmente no
que tange à alegação de erro de premissa sobre a capitalização diária de juros
remuneratórios no contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem analisou detidamente a matéria devolvida à sua apreciação,
expondo as razões que fundamentaram suas conclusões, inclusive no julgamento dos
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55101145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3dec3777-bb38-4523-92e8-0e1a827ef558

5. A alegação de erro de premissa pela agravante, ao sustentar que a cláusula contratual
se referia apenas a encargos de inadimplência, revela inconformismo com a interpretação
do contrato e dos fatos realizada pela instância ordinária, não configurando omissão ou
falta de fundamentação.
6. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria análise de
circunstâncias fático-probatórias e interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado
em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o Tribunal de
CPC/2015,
origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, ainda que contrariamente
aos interesses da parte agravante.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3dec3777-bb38-4523-92e8-0e1a827ef558

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996241 - CE(2025/0268533-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CE035179
BIANCA BIANCHI DO NASCIMENTO - DF072685
AGRAVADO
: SILVANA ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO
: ANTÔNIO HAROLDO GUERRA LÔBO - CE015166
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489
E
1.022
DO

DEVER
DE
INFORMAÇÃO.

CPC/2015.
CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA
DE
JUROS.
AUSÊNCIA
DE
ESPECIFICAÇÃO DA TAXA APLICÁVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
negar provimento ao recurso especial. A parte agravante alegou omissão no acórdão
recorrido quanto à análise de questões necessárias ao deslinde da controvérsia,
especialmente sobre a existência de erro de premissa relacionado à capitalização diária
de juros remuneratórios no contrato.
2. O Tribunal de origem, ao analisar o contrato, concluiu pela existência da previsão de
capitalização diária de juros remuneratórios, mas pela ausência da especificação da taxa
correspondente, o que foi considerado como violação do dever de informação e
descaracterização da mora do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54724826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:12
Código de Controle do Documento: d53c59a1-80d1-41c2-a4c2-92d4b3e7f6b9

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido
quanto à análise de questões suficientes para alterar suas conclusões, especialmente no
que tange à alegação de erro de premissa sobre a capitalização diária de juros
remuneratórios no contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem analisou detidamente a matéria devolvida à sua apreciação,
expondo as razões que fundamentaram suas conclusões, inclusive no julgamento dos
embargos de declaração.
5. A alegação de erro de premissa pela agravante, ao sustentar que a cláusula contratual
se referia apenas a encargos de inadimplência, revela inconformismo com a interpretação
do contrato e dos fatos realizada pela instância ordinária, não configurando omissão ou
falta de fundamentação.
6. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria análise de
circunstâncias fático-probatórias e interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado
em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o Tribunal de
CPC/2015,
origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, ainda que contrariamente
aos interesses da parte agravante.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra decisão monocrática de minha lavra, que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial (fls. 281-284).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ assim ementado
(fl. 150):
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL DA
COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DE
FORMA DIÁRIA, SEM, TODAVIA, INDICAR O
Documento eletrônico VDA54724826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:12
Código de Controle do Documento: d53c59a1-80d1-41c2-a4c2-92d4b3e7f6b9

RESPECTIVO PERCENTUAL DA TAXA DIÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA
CÂMARA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO LIMINAR DE
BUSCA E APREENSÃO CASSADA.
1. Para permitir a capitalização diária dos juros
remuneratórios, é indispensável, à semelhança da
capitalização mensal e anual, que haja previsão contratual
expressa da taxa de juros diária. Este tema foi analisado
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso
Especial no
resultando no entendimento de
1.826.463/SC,
que, quando acordada a capitalização diária de juros
remuneratórios, a instituição financeira tem o dever de
informar ao consumidor sobre a taxa diária aplicada.
2. No caso em questão, observa se claramente que o
contrato de financiamento entre as partes prevê a
incidência
de
juros
remuneratórios
capitalizados
diariamente, porém sem especificar a taxa diária desses
juros.
3. Portanto, conforme decidido pelo STJ, embora não haja
impedimento à capitalização diária de juros em contratos
bancários,
o
Tribunal
da
Cidadania
também
determinou que não é suficiente a simples previsão da
periodicidade da capitalização diária; é essencial a
indicação expressa da taxa aplicável. O descumprimento
desse dever de informação por parte do fornecedor pode
configurar violação aos direitos do consumidor.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Em suas razões (fls. 288-296), a parte agravante repisa os argumentos do
apelo nobre e sustenta, em síntese, que a Corte de origem quedou-se da análise de
questões necessárias ao deslinde da controvérsia, notadamente o erro de premissa quanto
à existência de capitalização diária de juros remuneratórios no contrato.
A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (fls. 300-311),
pugnando pela manutenção da decisão agravada.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
O agravo interno não merece provimento.
A irresignação recursal cingiu-se à alegação de omissão no acórdão
recorrido acerca de questões suficientes, em tese, para alterar as suas conclusões,
apontando-se violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
No entanto, conforme bem pontuado na decisão agravada, o Tribunal a quo
julgou fundamentadamente a matéria devolvida à sua apreciação, expondo as razões que
levaram às suas conclusões e que culminaram no provimento do agravo de instrumento
para cassar a liminar de busca e apreensão.
Documento eletrônico VDA54724826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:12
Código de Controle do Documento: d53c59a1-80d1-41c2-a4c2-92d4b3e7f6b9

Efetivamente, houve detida análise, pelos integrantes da Câmara Julgadora,
acerca da abusividade da cláusula contratual que previa a capitalização diária de juros
sem especificar a taxa correspondente, prevalecendo o entendimento de que tal omissão
viola o dever de informação e descaracteriza a mora do devedor.
A propósito, confiram-se os seguintes excertos do acórdão recorrido e do
julgamento dos embargos de declaração (fl. 154):

No caso em análise, é evidente que o contrato de
financiamento
celebrado
entre
as
partes
prevê
expressamente a incidência de juros remuneratórios
capitalizados diariamente, porém sem especificar a taxa
diária desses juros.
Nesse sentido, apesar de não haver impedimento à
capitalização diária de juros em contratos bancários,
conforme decidido pelo STJ, o Tribunal da Cidadania
também determinou que não basta apenas a previsão da
periodicidade da capitalização diária. É imprescindível a
indicação expressa da taxa aplicável, em conformidade
com o dever de informação imposto ao fornecedor.
Este entendimento tem sido reiterado pela Terceira Câmara
de Direito Privado, da qual faço parte, como demonstram
os seguintes precedentes: Apelações Cíveis no 0195413-
42.2019.8.06.0001 e 0202596-94.2022.8.06.0151, ambos
da Relatoria do Des. Paulo de Tarso Pires Nogueira.
Portanto, com base nestas considerações, conheço e dou
provimento a este recurso de agravo de instrumento para
cassar a decisão liminar proferida no feito matriz,
ratificando a liminar anteriormente proferida.

Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pela
agravante, acrescentaram-se os seguintes fundamentos (fls. 219-220):

A parte embargante busca, com os embargos, reabrir a
discussão sobre o caso, pedindo uma mudança na decisão
com alteração significativa no que foi decidido. No
entanto, não aponta ou comprova qualquer obscuridade,
omissão ou contradição no Acórdão questionado. Limita-se
a reiterar argumentos que já foram devidamente analisados
e afastados pela decisão colegiada, a qual ressaltou que a
simples previsão da periodicidade da capitalização diária
não é suficiente. A decisão enfatizou a necessidade de
indicação expressa da taxa aplicável, em observância ao
dever de informação que recai sobre o fornecedor. O
descumprimento desse dever pode configurar uma
potencial violação aos direitos do consumidor, exigindo a
proteção de princípios como a transparência e a boa-fé nas
relações contratuais.
Considerando a relevância da transparência e da adequada
informação ao consumidor, princípios fundamentais que
visam proteger seus direitos e garantir o equilíbrio nas
relações contratuais, o caso em análise apresenta uma
questão central: o contrato de financiamento firmado entre
as partes prevê a incidência de juros remuneratórios
Documento eletrônico VDA54724826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:12
Código de Controle do Documento: d53c59a1-80d1-41c2-a4c2-92d4b3e7f6b9

capitalizados diariamente, mas não especifica a taxa diária
aplicável. Embora a capitalização diária de juros seja
permitida em contratos bancários, conforme entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), tal
prática está sujeita ao cumprimento do dever de informação
por parte do fornecedor. Esse dever exige que, além da
previsão
da
periodicidade
da
capitalização,
seja
expressamente indicada a taxa de juros aplicável,
garantindo clareza e compreensão para o consumidor,
elemento essencial para a validade e transparência do
contrato.
A ausência dessa informação no contrato configura uma
potencial violação ao direito à informação do consumidor,
sendo este entendimento reiteradamente afirmado por esta
Terceira Câmara de Direito Privado.

Como se observa, a matéria considerada omissa pela agravante foi
expressamente enfrentada no julgamento do agravo de instrumento e reiterada no
acórdão dos embargos de declaração. A Corte de origem, ao analisar o contrato, concluiu
pela existência da previsão de capitalização diária e pela ausência da respectiva taxa, o
que, sob sua ótica, violou o dever de informação.
A argumentação da agravante de que o Tribunal partiu de "erro de
premissa" ou que a cláusula se referia apenas a encargos de inadimplência, na verdade,
revela seu inconformismo com a interpretação do contrato e dos fatos realizada pela
instância ordinária. Tal discordância com o mérito da decisão não se confunde com
omissão ou falta de fundamentação.
Ademais, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias para
analisar se houve erro de premissa, demandaria a análise de circunstâncias fático-
probatórias dos autos e interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em
recurso especial devido à incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide
e solucionou a controvérsia, embora contrariamente aos interesses da parte agravante,
inexistindo ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:12
Código de Controle do Documento: d53c59a1-80d1-41c2-a4c2-92d4b3e7f6b9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.996.241 / CE
Número Registro: 2025/0268533-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02281736820248060001 06276205620248060000 2281736820248060001 6276205620248060000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CE035179
BIANCA BIANCHI DO NASCIMENTO - DF072685
AGRAVADO
: SILVANA ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO
: ANTÔNIO HAROLDO GUERRA LÔBO - CE015166
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CE035179
BIANCA BIANCHI DO NASCIMENTO - DF072685
AGRAVADO
: SILVANA ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO
: ANTÔNIO HAROLDO GUERRA LÔBO - CE015166
TERMO
Documento eletrônico VDA55073759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:59
Código de Controle do Documento: 15f40f8e-cd64-467b-be38-beaf26a47a8e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:59
Código de Controle do Documento: 15f40f8e-cd64-467b-be38-beaf26a47a8e